Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-66.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-66.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNILSON BARNI - CPF: 573.337.349-00 (APELANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), DEIVISON RUSSI - CPF: 680.549.472-91 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Ednilson Barni contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual c/c reintegração de posse e na reconvenção, reconhecendo a culpa do comprador pela rescisão do contrato, determinando a devolução parcial dos valores pagos e reintegrando o autor na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade de justiça impede o julgamento do mérito da reconvenção; e (
ii
) saber se, reconhecida a culpa do comprador pela rescisão, é devida a restituição dos valores pagos, mesmo que parcial.

III. Razões de decidir

3. A reconvenção, embora autônoma, não foi extinta pela ausência de preparo, pois foi regularmente conhecida, enfrentada e julgada em conjunto com a ação principal, sem prejuízo à parte adversa, em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, o recolhimento das custas ao final, especialmente quando a matéria reconvencional foi integralmente enfrentada e a condenação ao pagamento das custas pode ser satisfeita com o crédito reconhecido em favor do reconvinte.

5. A devolução parcial dos R$ 405.000,00 pagos decorre da própria rescisão contratual, nos termos do art. 475 do CC/2002, não configurando benefício indevido ao comprador, uma vez que a retenção proporcional da multa e dos lucros cessantes já foi determinada, evitando enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O não recolhimento imediato das custas da reconvenção, após o indeferimento da gratuidade, não impede seu julgamento de mérito quando ausente prejuízo à parte contrária e possível a satisfação das custas ao final.

2. A resolução do contrato por culpa do comprador impõe a devolução parcial dos valores pagos, descontadas as penalidades devidas, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4º, 277, 290 e 99, § 2º; CC/2002, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003805-25.2018.8.11.0003, 2ª CDP, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15/05/2023; TJMG, AC 10000210851515001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 01/09/2021; TJMT, N.U 1013482-44.2023.8.11.0055, Rel. Desa.
Serly
Marcondes, j. 03/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação cível interposto por
EDNILSON BARNI
contra a sentença proferida pela Dr
a. Gisele Alves Silva
, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse n. 1000319-66.2019.8.11.0045, ajuizada em face de
DEIVISON RUSSI
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e
n
a reconvenção, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva do Requerido
e
determinando a reintegração do autor na posse do imóvel,
com
a devolução de R$ 405.000,00 ao Requerido, abatida a fruição e multa moratória, condena
ndo
o Requerido ao pagamento de lucros cessantes e multa contratual, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
da
condenação
, à razão de
80%
para o
Requerido/Reconvinte e 20%
para o
Autor/Reconvindo

(ID. 325202422).

Em suas razões (ID. 325202437), o Apelante alega, em síntese, que a reconvenção apresentada pelo Apelado
DEIVISON RUSSI
não poderia ter sido conhecida e julgada em seu mérito em razão da ausência do devido recolhimento das custas processuais, nos termos do
a
rt. 290 do CPC, após o indeferimento da gratuidade de justiça
, s
ustenta
ndo
que o julgamento de mérito da reconvenção
seria
nulo de pleno direito, porquanto não existia reconvenção válida a ser julgada
, além do que,
reconhecida a culpa exclusiva do comprador Recorrido pela rescisão contratual, não
haveria
que se falar em devolução de quaisquer valores pagos.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
325202441
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e prepar
ad
o (ID.
325592887
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
EDNILSON BARNI
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do julgamento da reconvenção por ausência de recolhimento das custas processuais, com a consequente exclusão de todas as determinações e condenações dela decorrentes - em especial a condenação de devolver ao Requerido o valor pago de R$ 405.000,00 e o pagamento de honorários da Reconvenção.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso

não

comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por
EDNILSON BARNI
em desfavor de
DEIVISON RUSSI
.

Relata que na data de 01 de setembro de 2018, vendeu ao requerido um imóvel situado na Av. Universitária, Lote n.º 11, quadra 09, com área de 1.313,83 m2, do loteamento Parque das Emas, matriculado sob o nº 22.372, do CRI desta cidade, local onde se encontra edificado um estabelecimento comercial, com área de 539,14 m2, denominado Posto
Edi
7 Comércio de Combustível EIRELE
-
EPP, imóvel vendido com o ponto comercial, instalações físicas, estoque de produtos da loja de conveniência, estoque de combustível e com o uso do CNPJ n.º 14.024.634/0001-99, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nas condições descrita na exordial.

Assevera que o requerido efetuou o pagamento de somente o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quando da assinatura do contrato e fez a entrega de um veículo, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referentes ao pagamento do estoque de produtos da loja de conveniência e do combustível, estando inadimplente com as demais obrigações contratuais.

Diz ter notificado o autor extrajudicialmente, para regularizasse a obrigação assumida no contrato, contudo não houve o devido cumprimento e ainda foi contra notificado.

Discorre sobre a impossibilidade de devolução dos valores pagos, porquanto estes se referem ao estoque de produtos da loja de conveniência e do combustível, já consumidos pelo requerido, sendo que atualmente o Posto se encontra fechado por falta de combustível.

Posto isto, requer em pedido de tutela de urgência antecipada, a reintegração na posse do imóvel e do CNPJ que foi transferido para o nome do requerido, no mérito pugna pela procedência da ação, para confirmar a liminar concedida e condenar o requerido ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor total da compra, que corresponde a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como ao pagamento de aluguéis pelo tempo em que o requerido permanecer na posse do imóvel, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem a determinação de restituição dos valores pagos, eis que o requerido utilizou integralmente do estoque de produtos da loja de conveniência do combustível.

Instruiu a inicial com documentos.

Decisão ordenando a emenda da inicial, determinando
ao a
juntada do contrato firmado entre as partes (Id. 17811681), que foi cumprida pelo autor, conforme se verifica do documento acostado aos autos (Id. 17884093).

Recebida à inicial, foi concedida liminar de reintegração de posse no imóvel e CNPJ da empresa vendida, ordenada a citação do requerido e designação de audiência de conciliação (Id. 18381017).

Reintegração de posse cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id. 18915737 e anexos.

O requerido foi citado (Id. 19557920), compareceu
a
audiência preliminar, mas a conciliação resultou infrutífera (Id. 19797005).

O requerido apresentou contestação e reconvenção (Id. 20177451), aduzindo ter assumido a posse do imóvel em 01.09.2018, ficando acordado que as contas jurídicas da empresa seriam passadas para a administração do Comprador (Contestante), com o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que o mesmo pudesse trabalhar com o giro do Posto de Combustível, contudo estas permaneceram sob a administração do Autor até meados do mês de novembro/2018, quando então o Contestante passou a administrar sem quaisquer limites disponíveis.

Informa que o contrato de compra e venda apresentou algumas incongruências, estes referentes aos valores do contrato junto a Petrobrás, que deveria ser adequada as datas de recebimento, bem como as entregas das contas referente ao CNPJ da empresa, ajustes que o autor teria concordado, tendo o contrato sido assinado na data de 24.09.2018, assim impugna o contrato trazido aos autos, porquanto não reflete a realidade.

Diz que toda a negociação foi realizada por meio de
whatssap
, conforme ata notarial juntada aos autos, que realizou o pagamento do valor de R$ 375.000,00, mas que este não se refere ao pagamento do estoque, que, além disso, realizou o pagamento das duas parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil) vencidas nos meses de outubro de novembro de 2018.

Que ficou acordado além dos R$ 375.000,00, os 100% dos recursos provenientes da PETROBRÁS (R$700.000,00), mais 12 (doze) parcelas mensais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando o valor do posto em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Defende dizendo ser inverídica a alegação do autor, de que as parcelas referentes ao contrato da PETROBRÁS estariam em atraso, já que estas parcelas estariam atreladas à liberação da PETROBRÁS, que não ocorreu por culpa exclusiva do Autor que não honrou com a sua obrigação acessória, qual seja, a liberação imediata das contas jurídicas com o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fragilizando a saúde do empreendimento, ressalta impugnando as alegações do Autor, quanto à obrigatoriedade de pagamento das parcelas 30/09/2018 (R$ 250.000,00), 30/10/2018 (R$ 250.000,00), 30/11/2018 (R$ 200.000,00), nas datas aprazadas, porque a convenção entre as partes não estavam baseadas naquelas datas, mas sim, no momento da liberação dos valores pela PETROBRAS.

Que o estoque de combustível foi avaliado em R$ 43.250,87 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), quitado na data de 19.09.2018, assim o estoque não foi pago com o valor dado de entrada.

Relata que o autor dificultou a todo o momento a administração, boicotando o contrato com a Petrobrás, não passando as contas dos cartões e tirando o limite das contas empresariais, de modo que o contestante passou a ter
problemas com o abastecimento do Posto e ficou sem caixa para manter o estoque.

Ao fim, pugna pela improcedência da ação e postula em sede de reconvenção, que seja rescindido o contrato, em razão do inadimplemento do reconvindo (cláusula sexta), com a devolução do valor pago, que encerra a quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), mais o pagamento da multa contratual de 20% (vinte por cento), sobre o valor da Venda e requer ao fim pela concessão da gratuidade de justiça.

Apresentou documentos (Id. 20177374 e
segtes
).

Juntada de Ofício da Junta Comercial (Id. 19697650).

Decisão determinando o cancelamento da última alteração contratual, e o retorno do autor Ednilson Barni, à condição de único
sócio-administrador
da empresa denominada Posto
Edi
7 Comércio de Combustíveis
Eirelli
EPP, CNPJ n.º 14.024.634/0001-99, excluindo-se Deivison Russi e Juliana de Araujo Russi do quadro societário (Id. 20469827).

O autor apresentou impugnação à contestação, impugnando o pedido de concessão de gratuidade de justiça, em seguida confutou as alegações da parte requerida, requerendo a procedência da ação e requerendo que não seja acolhido o pedido reconvencional ante
ao
não recolhimento das custas processuais (Id. 22018685 e Id. 22693919).

Ofício da Junta Comercial informando o cumprimento da Liminar (Ids. 22728380 e 22728382).

Pedido do requerido de desentranhamento da impugnação e da contestação a reconvenção, eis que intempestivas (Id. 24398717).

As partes deixaram escoar o prazo sem requerimento de provas (Id. 26466335).

Petição do autor, requerendo a juntada de comprovantes de dívidas existentes no nome da empresa, no período em que o requerido esteve sob a Administração da Empresa, qual seja, de 09/2018 a 03/2019, que totaliza a quantia de R$ 40.094,30 (quarenta mil e noventa e quatro reais e trinta centavos), referentes a Impostos Federal, Municipal e com o INSS, requerendo que seja oficiado aos referidos órgãos, transferindo os créditos tributários para empresa individual do requerido, Transportes Rodoviários de Cargas EIRELLE (CNPJ Nº 25.213.223/0001-68), juntando documentos (Ids. 37641601 e 37641604).

Intimado o requerido a se manifestar sobre os documentos, este quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id. 46424565.

O processo veio redistribuído ao presente juízo, em razão da alteração da competência das varas cíveis desta comarca.

Certidão atestando à intempestividade da impugnação e da contestação a reconvenção apresentadas, conforme Id. 115516396.

Pedido do requerido de julgamento antecipado da lide (Id. 130519668).

Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relato. Fundamento. Decido.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por EDNILSON BARNI em desfavor de DEIVISON RUSSI.

Passo ao julgamento antecipado da lide
, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que as partes não requereram a produção de provas orais.

PRELIMINARES

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo requerido não merece acolhimento, considerando que o embargante não juntou qualquer documento que comprove minimamente sua alegada hipossuficiência, cingindo a instruir o feito com apenas a declaração de pobreza e contratos de financiamentos e capital de giro, documentos que não demonstram estar enfrentando dificuldades financeiras.

Certo é que o conceito de necessitado não decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente para pagar as despesas processuais.

Nesse sentido, cumpre colacionar as lições de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:

(...)

A simples declaração de pobreza prevista pelo artigo 4º da Lei 1060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil não basta, por si só, à comprovação da hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado, possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.

No presente caso, a parte requerida, além de ser proprietário de um posto de gasolina localizado na cidade de Sinop, conforme alegado em sua defesa, ainda realizou a compra do imóvel comercial, objeto do presente
litigio
, por uma quantia bastante elevada para um hipossuficiente (Id. 17884093), o que faz presumir que possui condições suficientes de assumir as despesas decorrentes da presente demanda.

Por outro lado, este Juízo, para a aferição da situação de hipossuficiência da parte, hábil à concessão do benefício da justiça gratuita, tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública, sendo considerada hipossuficiente a pessoa que:

“I -
aufira
renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos
federais;

II -
não
seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 150
salários mínimos
federais e;

III - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze)
salários mínimos
federais.”

Essa providência, além de resgatar o componente ético dos pedidos de justiça gratuita, protege a garantia constitucional, na medida em que impede o seu desvirtuamento, como flagrantemente tem ocorrido nos tempos atuais.

Aliás, sobre o tema,
verbis
:

(...) (TJ-SP - AI: 23034255920228260000 SP 2303425-59.2022.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 28/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023).

(...) (TJ-SC - AI: 50459792220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5045979-22.2021.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 31/01/2022, Segunda Câmara de Direito Civil).

(...) (TJ-SP - AI: 20998168620218260000 SP 2099816-86.2021.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 01/06/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).

Assim,
INDEFIRO o benefício da justiça gratuita formulado pelo requerido, visto que não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira
.

PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO

Pretende o requerido o desentranhamento da impugnação e da contestação a reconvenção, eis que intempestivas (Id. 24398717).

Considerando a certidão atestando a intempestividade da impugnação a contestação e reconvenção apresentadas, conforme certidão de Id. 115516396, assim aplico a presunção de veracidade relativa dos fatos e documentos juntados pelo requerido em sua contestação e reconvenção.

Importante ressaltar que a presunção é apenas relativa, eis que os fatos serão avaliados de acordo com as provas existentes nos autos.

Quanto ao desentranhamento das referidas peças, entendo que não merece acolhimento, senão vejamos:

Como é cediço, a apresentação pelo autor da peça de impugnação à contestação é facultativa e tem por objeto apenas rechaçar os argumentos trazidos pelo réu, não ampliando o espectro da discussão judicial e o objeto da ação.

Assim, não há que se falar na existência de prejuízo a ser suportado pelo requerido, com a manutenção da peça de impugnação a contestação e contestação a reconvenção nos autos da ação principal, haja vista que nela apenas se reforçam os fatos e as alegações já trazidas pelo autor em sua inicial.

Ademais, não há na legislação pátria a previsão do desentranhamento da peça de impugnação na hipótese de apresentação intempestiva.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte da Justiça:

(...) (Agravo de Instrumento Cv 1.0443.12.004635-6/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2014, publicação da sumula em 14/02/2014)

(...) (Apelação Cível 1.0079.07.367613-6/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2008, publicação da sumula em 19/09/2008).

(...) (TJ-MG - AI: 10433120368959002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2014)

(...) (TRT-9 - ROT: 00000040820205090892, Relator: NAIR MARIA LUNARDELLI RAMOS, 2ª Turma, Data de Publicação: 17/01/2022).

Posto isto, considerando a intempestividade da impugnação a contestação e contestação a reconvenção, aplico a presunção relativa de veracidade dos fatos deduzidos na peça de defesa e reconvenção, contudo desacolho o pedido de desentranhamento das peças, por ausência de prejuízo para o requerido/reconvinte.

PEDIDO DE REJEIÇÃO LIMINAR DA RECONVENÇÃO.

Pugna o autor pela não apreciação do pedido reconvencional, ante ao não recolhimento das custas processuais (Id. 22693919).

Indefiro o pedido de rejeição liminar da reconvenção, considerando que o pedido de gratuidade de justiça foi apreciado somente neste momento, de forma que o requerido tem prazo para recolher
as
custas do pedido reconvencional, que serão devidas, em caso de improcedência da reconvenção, diante da fase processual que o processo atualmente se encontra.

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDAS

Postula o autor que seja oficiado as Fazendas Públicas Federal e Municipal, bem como ao INSS, determinando aos referidos órgãos, a transferência das dívidas tributárias existentes em nome da empresa, Posto EDI 7, Comércio de Combustíveis EIRELE EPP, no período em que o requerido esteve sob a sua Administração, qual seja, de 09/2018 a 03/2019, que totaliza a quantia de R$ 40.094,30 (quarenta mil e noventa e quatro reais e trinta centavos), para a empresa individual do requerido, Transportes Rodoviários de Cargas EIRELLE (CNPJ Nº 25.213.223/0001-68), juntando documentos (Ids. 37641601 e 37641604).

Indefiro o pedido, em primeiro lugar, porque o responsável tributário necessariamente é a empresa, que possui ligação direta com o tributo, chamado de sujeito passivo direto, local onde ocorreu o fato gerador da obrigação tributária correspondente, sendo ela devedora do tributo ou encargos sociais decorrente de suas atividades empresariais, de modo que impossível a transferência da sujeição passiva neste caso a outra empresa. Em segundo lugar, porque o autor não juntou certidões
do referidos órgãos
que comprovem o lançamento dos créditos tributários das respectivas
Fazendas ou mesmo o não recolhimento dos encargos sociais perante o INSS, conforme exposto na planilha juntada (Id. 37641604).

Passo a análise do mérito.

MÉRITO

A parte Autora pretende a rescisão contrato de compra e venda firmado com o Requerido, com a condenação do requerido ao pagamento da multa contratual e aluguel do imóvel desde a data da inadimplência até a data da reintegração de posse.

Por seu turno, o Requerido afirma que o inadimplemento ocorreu por culpa do autor que deixou de cumprir com os termos da cláusula sexta do contrato, atrasando a entrega da administração dos cartões e da conta bancária da Empresa e ainda deixou de efetuar o repasse do limite de crédito prometido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que pudesse trabalhar com o giro do Posto de Combustível, lhe causando sérios prejuízos, inclusive prejudicando a compra de combustível junto a Petrobrás.

Pretende em sede de reconvenção, sob os mesmos argumentos, a rescisão do contrato, em razão do inadimplemento do requerido e devolução da quantia paga e do valor da multa contratual.

Passo a análise:

Compulsando os autos nota-se que as partes possuem relação jurídica, consistente em um Contrato de Compra e Venda de Imóvel e de um Estabelecimento Comercial, situado na Av. Universitária, Lote n.º 11, quadra 09, com área de 1.313,83 m2, do loteamento Parque das Emas, matriculado sob o nº 22.372, do CRI desta cidade, local onde se encontra edificado um estabelecimento comercial, com área de 539,14 m2, denominado Posto
Edi
7 Comércio de Combustível EIRELE
-
EPP, imóvel vendido com o ponto comercial, instalações físicas, estoque de produtos da loja de conveniência, estoque de combustível e com o uso do CNPJ n.º 14.024.634/0001-99, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme se verifica do documento acostado ao Id. 17884093.

No caso, o contrato foi realizado na data de 01 de setembro de 2018, instrumento contratual que foi devidamente assinado, inclusive com o reconhecimento de firma das partes litigantes, documento que considero legítimo para os fins a que se destina.

Inobstante a isso, alega o requerido que o contrato não reflete a real negociação havida entre as partes, no que diz respeito às parcelas em atraso, no valor de R$ 250.000,00 e R$ 200.000,00, valores que seriam provenientes do pagamento da Petrobrás, em razão do contrato de exclusividade e bandeiramento, já que a quitação somente ocorreria no momento da liberação do valor pela referida empresa.

Para comprovar suas alegações juntou Ata Notarial lavrada perante o Cartório do 2º Ofício de Sinop, contendo a degravação de conversas de WhatsApp realizadas entre as partes litigantes, desde a data de 18.08.2018, onde indica que na data de 23.08.2018, o autor teria concordado com o
pagamento das parcelas que alega estarem em atraso, no momento da liberação dos recursos da Petrobras.

Pois bem, analisando a Ata Notarial juntada no Id. 20177379 - p. 03, em conversa realizada entre os litigantes na data de 23.08.2018, que realmente o autor concordou que parte do valor da venda seria proveniente de recurso da BR, senão vejamos:

“fecho com
vcs
da seguinte forma 300 mil, mais o carro (75 mil), os recursos em 100% da BR...”

Contudo não ficou explicito na dita negociação que o pagamento deveria ocorrer no momento da liberação de tais recursos pela Petrobras, não se sinalizando claramente datas ou a forma como se daria tal quitação.

Por outro lado, a referida conversa ocorreu na data de 23.08.2018, contudo tanto a data que consta no contrato, 01 de setembro de 2018, como a data que ocorreu o reconhecimento da firma, 26 de setembro de 2018, foram posteriores a conversa realizada pelo aplicativo WhatsApp.

No caso, o próprio requerido/reconvinte alega em sua defesa que o contrato somente foi assinado na data de 24 de setembro de 2018, ou seja, em data posterior a conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, assim tal fato só vem a confirmar que o requerido aderiu a forma de pagamento estipulada no instrumento contratual de compra e venda.

Não há como reconhecer que conversas realizadas por meio de WhatsApp, anteriores ao contrato assinado, possa exercer maior influência probatória do que o próprio instrumento assinado com reconhecimento de firma.

Pelo que se percebe, o requerido é proprietário de um Posto de Gasolina, assim presume-se que possui certa expertise em negócios dessa natureza, portanto não deveria ter assinado um contrato que envolve valores significativos, com estipulação contraria a sua real vontade.

E se sua vontade restou viciado, poderia demonstrar a existência de vicio de consentimento ou sociais, contudo não requereu a produção de outras provas e ainda postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Importante dizer, somente a título de esclarecimento, que a jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”. Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação.

Contudo, no presente caso, existe um contrato escrito, devidamente assinado pelas partes, sendo
esta
a forma mais indicada para se realizar um contrato, principalmente quando se envolve grandes valores.

De forma que, apesar de moderna e legítima, não se recomenda a realização de negócios por este meio, haja vista os riscos e a informalidade presentes nesta forma de contratação.

Entremente, ressalta-se que este tipo de negociação informal não substitui um contrato formal e escrito, com assinatura física ou digital das partes, no qual podem ser estipuladas clausulas específicas, mais completas e com maior clareza, referente aos detalhes do negócio realizado.

Desse modo, não há como aceitar a alegação do requerido/reconvindo de que as parcelas em atraso, no valor de R$ 250.000,00 e R$ 200.000,00, seriam pagas no momento da liberação dos valores provenientes do pagamento da Petrobrás, em razão do contrato de exclusividade e bandeiramento existente com a mencionada empresa.

Alega ainda o requerido, que a inadimplência se deu por culpa exclusiva do Autor que não honrou com a sua obrigação acessória (cláusula sexta), qual seja, a liberação imediata das contas jurídicas com o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fragilizando a saúde do empreendimento.

A cláusula sexta diz o seguinte:

“As contas bancárias serão transferidas para o comprador, que passará administrar a movimentação de forma exclusiva, não possuindo o vendedor qualquer responsabilidade a partir da assinatura do presente contrato”

De igual modo, entendo que não assiste razão as alegações do requerido reconvinte, considerando que a cláusula não consignou a alegada obrigação acessória, qual seja, de repasse ao requerido de um limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Também não consta a data que as contas bancárias deveriam ser transferidas.

Não existem provas contundentes, de que o autor dificultou a todo o momento a administração, boicotando o contrato com a Petrobrás, não passando as contas dos cartões ou mesmo que a ausência de repasse do limite da conta corrente tenha sido o motivo determinante do não cumprimento do contrato, dificultando a saúde do empreendimento.

De modo que entendo não ter ficado demonstrado, por provas idôneas a inadimplência do autor/reconvindo.

De outro
jaez
, o requerido reconvinte, não comprovou os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, eis que deixou de pagar as parcelas do contrato na data e forma previstas no pacto.

Assim, concluo que a rescisão se deu por culpa exclusiva do requerido/reconvinte.

Assim, consoante art. 373, do CPC, compete ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e este, por sua vez, incumbe provar o fato constitutivo do seu direito.

Por sua vez, o art. 475 do Código Civil estabelece o seguinte:

(...)

O autor/reconvindo desincumbiu do seu ônus probatório, possuindo direito a rescisão vindicada, nos termos do art. 475 do CC.

Assim, passo a análise da cláusula penal e dos valores a serem devolvidos.

VALORES PAGOS A SEREM DEVOLVIDOS

Tendo em vista que o autor apresentou defesa a reconvenção e impugnação a contestação fora do prazo legal, portanto intempestivas, não impugnando as alegações e documentos trazidos pelo requerido/reconvinte, portanto há que se considerar como legitima a alegação do requerido de que o estoque de combustível foi avaliado em R$ 43.250,87 (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), e que foi quitado na data de 19.09.2018, de modo que o estoque não foi pago com o valor dado de entrada, bem como que o requerido efetuou o pagamento de duas parcelas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vencidas nos meses de outubro de novembro de 2018.

Assim, o autor deverá devolver ao requerido o valor pago, que encerra a quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

A propósito, vide entendimento sobre o tem,
verbis
:

(...) (TJ-DF - APC: 20130110226738, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
29/07/
2015 .
Pág.: 146.)

(...) (N.U 0001215-66.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020.)

(...) (N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020.)

PERDAS E DANOS

Pois bem. Conforme anteriormente explanado, o art. 475 do Código Civil determina que em caso de resolução contratual, cabe a indenização por perdas e danos.

Portanto, uma vez comprovado o inadimplemento contratual, o artigo 475 do Código Civil permite à parte lesada optar entre pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento, sendo cabível, em qualquer situação, o pedido de indenização por perdas e danos.

No caso vertente, o Autor diante do inadimplemento dos Requerido pleiteou a rescisão contratual, bem como a indenização por perdas e danos, exercendo, assim, a primeira opção legal que lhe é assegurada (art. 475 do Código Civil), requerendo a condenação da parte Ré por perdas e danos, consistente em:

No caso a indenização por perdas e danos deve ser cabalmente comprovada, conforme os termos do art. 402 do CC/2002,
verbis
:

(...)

Nesse passo, a doutrinadora Maria Celina Bodin ensina:

(...) (Maria Celina Bodin, 2003, p. 143)

As perdas e danos não se presumem, constituindo sua demonstração pressuposto indispensável da obrigação de indenizar.

Os lucros cessantes são os ganhos que a pessoa deixa de auferir, em razão de sua impossibilidade de obter renda de patrimônio, face ato ilícito da parte adversa.

A respeito, Sérgio Cavalieri Filho, conceitua:

(...) (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 5ª ed., 2003, p. 90)

Assim, a perda do ganho esperável, decorre da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

CLÁUSULA PENAL

Pugna o autor, pela aplicação da multa contratual estipulado na cláusula décima quarta (Id. 17884093), de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da Venda.

Destarte, considerando os termos da cláusula acima transcrita, bem como reconhecida a mora do Requerido na presente decisum, torna-se devida a multa penal estabelecida no contrato em favor da parte Autora, no patamar de 20% (vinte por cento).

Contudo tal percentual deve incidir sobre os valores pagos pelo requerido reconvinte.

Nesse sentido:

(...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 03922792920168090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 20/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/10/2020.)

E, tendo em vista o pactuado acima transcrito, as perdas e danos, independentemente da cláusula compensatória, poderia ser exigida, assim passo ao exame do pedido de indenização pelos lucros cessantes, concernente aos aluguéis do imóvel vendido, no período em que o requerido esteve na posse do imóvel, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

A jurisprudência vem entendo que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciado pela ausência de pagamento, acarreta além de indenização correspondente a cláusula penal compensatória, o pagamento da indenização por lucros cessantes, pela não fruição do imóvel, durante o tempo da mora do promitente comprador, senão vejamos:

(...) (Apelação Cível Nº 588026666, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Galeno Vellinho de Lacerda, Julgado em 23/06/1988).

(...) (Apelação Cível, Nº 194042685, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 15-12-1994).

Assim, como o autor ficou privado da posse do imóvel, entendo cabível a condenação do Requerido ao pagamento do valor correspondente aos aluguéis do imóvel comercial, objeto do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, no valor pedido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde a data em que a posse foi transferida ao requerido, até a data da reintegração de posse do autor no imóvel.

O período de aluguel pela ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido
com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo.

Nestes termos,
verbis
:

(...) (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1909532 CE 2020/0323726-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

A reintegração de posse torna-se corolário lógico da rescisão contratual suso concedida, a fim de retornarem as partes ao status quo ante, de forma que o imóvel deve ser devolvido para a Requerente e, em compensação, os valores pagos devem ser restituídos ao comprador, abatidas a quantia referente à fruição, mas a multa compensatória.

Deverá haver um encontro de contas entre o valor a ser devolvido ao requerido, referente as parcelas pagas e, a indenização por este devida.

Nesse sentido, cotejo o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

(...) (N.U 0013987-97.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 05/02/2020.)

No caso dos autos, resta inconteste que o promitente comprador, ora réu, não pagou integralmente o preço ajustado pelo imóvel, descumprindo, assim, o negócio jurídico.

Portanto, legítima a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador, devidamente atualizado, abatidas a quantia referente à fruição, mais a multa moratória.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E RECONVENÇÃO
que têm como litigantes
EDNILSON BARNI
e
DEIVISON RUSSI
, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para:

I - Declarar rescindido, por culpa do requerido
, o Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, tendo como objeto, um imóvel situado na Av. Universitária, Lote n.º 11, quadra 09, com área de 1.313,83 m2, do loteamento Parque das Emas, matriculado sob o nº

22.372, do CRI desta cidade, local onde se encontra edificado um estabelecimento comercial, com área de 539,14 m2, denominado Posto
Edi
7 Comércio de Combustível EIRELE
-
EPP, imóvel vendido com o ponto comercial, instalações físicas, estoque de produtos da loja de conveniência, estoque de combustível e com o uso do CNPJ n.º 14.024.634/0001-99, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

II - Condenar o requerido a pagar à parte autora a multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor pago, qual seja, sobre a
quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), totalizando R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

III - Condenar o requerido ao pagamento de aluguéis mensais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
contados desde a data da posse, 01/09/2018, até a efetiva desocupação do imóvel, que ocorreu em 26/03/2019, totalizando o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

IV - Condenar o autor a devolver ao requerido a quantia de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), devidamente atualizada monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado
.

V - Determinar o encontro de contas entre as partes, com a compensação dos valores devidos, na forma a seguir: do valor total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) a ser devolvido ao requerido, deverão ser abatidos R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), referentes à multa contratual, e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de indenização por aluguéis devidos, perfazendo o total de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Assim, o autor deverá devolver ao requerido o valor líquido de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

VI - Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, que determinou a reintegração de posse do imóvel e do CNPJ da empresa denominada Posto
Edi
7 Comércio de Combustíveis EIRELE
-
EPP em favor do autor.

VII - Indeferir o pedido do autor de transferência das dívidas tributárias existentes em nome da empresa Posto
Edi
7 Comércio de Combustíveis EIRELE
-
EPP, para a empresa Transportes Rodoviários de Cargas EIRELE, de propriedade do requerido.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo 70% (setenta por cento) a cargo do requerido e 30% (trinta por cento) a cargo do autor, na forma do artigo 85, §§2º e 14º do CPC
.

(...)
” (ID.

325202422
) (
g.n
.)

Como visto,
o
cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da sentença na parte em que julgou o mérito da reconvenção, sob o fundamento de que o Reconvinte não recolheu as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

É inegável que a reconvenção, embora apresentada na mesma peça da contestação (art. 343 do CPC), possui natureza jurídica de ação autônoma e, em regra, exige o recolhimento de custas.

Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 erigiu a primazia do julgamento de mérito (art. 4º) e a instrumentalidade das formas (art. 277) como princípios basilares do sistema processual.

Nessa esteira, a
anulação de uma sentença que, após regular instrução e cognição exauriente, adentra e resolve o mérito de uma demanda (a reconvenção), apenas em razão de um vício formal que não causou prejuízo à parte adversa, representa um apego excessivo ao formalismo, em manifesta contrariedade aos princípios da efetividade e economia processual
.

Vale ressaltar que, no presente caso, o
Apelante teve plena ciência da reconvenção, apresentou impugnação (ainda que intempestiva, conforme certidão), e a matéria foi debatida e decidida em conjunto com a ação principal.

Ou seja, o
ato processual (apresentação da reconvenção) atingiu sua finalidade essencial, que era permitir ao Réu exercer seu direito de contra-ataque e ao Juízo proferir uma decisão completa sobre a relação jurídica controvertida.

Isso porque o
princípio da instrumentalidade das formas determina que a forma não deve ser considerada um fim em si mesma, mas um meio para a realização do direito material
, de modo que s
e o ato, mesmo praticado de forma diversa da prevista em lei, atingiu o seu objetivo e não causou prejuízo às partes, deve ser considerado válido.

Desse modo, e
mbora o art. 290 do CPC preveja o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas, a jurisprudência, em casos excepcionais e em prestígio ao acesso à justiça, tem admitido a mitigação dessa regra, permitindo o recolhimento das custas ao final do processo, especialmente quando a parte demonstra impossibilidade momentânea de arcar com o encargo.

Na hipótese destes autos
, o Reconvinte
DEIVISON RUSSI
pleiteou a gratuidade de justiça, que foi indeferida
na própria sentença - antes mesmo de oportunizar à parte a juntada de novos documentos, como determina o § 2º do art. 99 do CPC -, o que, todavia, não contou com recurso da parte postulante.

Assim, e
mbora o Juízo
a quo
não tenha expressamente determinado o recolhimento ao final, o fato de ter prosseguido com o julgamento de mérito, em vez de
abrir prazo para o pagamento das custas
, demonstra uma implícita aplicação do princípio da primazia do mérito, postergando a exigência do preparo para o momento da execução.

De todo modo
, a sentença proferida já estabeleceu uma condenação pecuniária em favor do Reconvinte (devolução de R$ 405.000,00), o que garante a possibilidade de o Estado receber as custas devidas no momento da satisfação do crédito.

Logo, a
anulação do julgado apenas para que o Reconvinte seja intimado a pagar as custas e, posteriormente, o Juízo profira nova sentença de mérito, seria um dispêndio inútil de tempo e recursos, em flagrante violação ao princípio da economia processual.

E
m caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
INOCORRÊNCIA
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-

RECONVENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO
-
POSSIBILIDADE - PEDIDO RECONVENCIONAL
-
PROCEDÊNCIA
-
VENCEDOR
-
DESNECESSIDADE EXCEPCIONAL DE RECOLHIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS
-
DESPROVIDO DA PARTE AUTORA
-
PROVIDO DO PATRONO DA PARTE DEMANDADA.
(...)
III -
O não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente
. (...)”
(
TJMT.
N.U 1003805-25.2018.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2023,
DJ
e
15/05/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, de outro Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RECONVENÇÃO
- PRELIMINAR DE INÉPCIA DO PEDIDO - CONEXÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA RECONVENÇÃO E DA DEFESA -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO
- EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O VALOR DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO COMPROVADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDUÇÃO. É admitida a reconvenção quando houver conexão entre ela e a ação principal ou entre ela e fundamento da defesa.
A ausência de recolhimento das custas não conduz à imediata extinção da reconvenção, pois sendo despesa, o pagamento pode ser efetuado ao fim do processo, pela parte sucumbente em seus pleitos
.
(...)”
(TJMG
.
AC
.
10000210851515001 MG,
rel. Des.
Pedro Bernardes de Oliveira,
j.
01/09/2021, 9ª
Câmara Cível
,
p.
08/09/2021)
(
g.n
.)

Cumpr
e
destacar
,
também
,
que o
Apelante não demonstrou qual o prejuízo concreto que o julgamento de mérito da reconvenção lhe causou, limitando-se a invocar o vício formal.

Ora, ao contrário do alegado pelo Apelante, o
processo deve caminhar para a solução definitiva do litígio, e não para a sua extinção por questões sanáveis ou que não comprometeram o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, em observância aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, a decisão do Juízo
a quo
de prosseguir com o julgamento de mérito da reconvenção deve ser mantida,
rejeitando a pretensão de
anulação da sentença por um vício formal que não gerou prejuízo concreto ao Apelante
.

Superada
essa questão
,
passo à análise do mérito da reconvenção,
pois o Apelante busca
subsidiariamente
o afastamento da condenação à devolução dos R$ 405.000,00
, sob o argumento de que,
uma vez reconhecida a culpa exclusiva do comprador/Apelado pela rescisão do contrato, a devolução de valores seria incompatível e indevida.

Sem razão também neste ponto o Apelante.

É que o d
ever de
r
estituição
d
eriva da
r
esolução
do contrato
,
n
ão
a
penas da
r
econvenção
, a
o contrário do que quer fazer crer o Apelante, ao

tentar
desvincular a devolução do valor da natureza material da resolução contratual
,
pois a sentença,
em verdade
,
declarou a rescisão do contrato na ação principal, com base no
a
rt. 475 do Código Civil, o qual impõe o retorno das partes ao
status quo ante
.

Logo, a
rescisão impõe ao
v
endedor (
EDNILSON BARNI
) o retorno à posse do bem (o que já foi confirmado na sentença), e impõe ao
c
omprador (
DEIVISON RUSSI
) o retorno dos valores pagos
, do que se depreende que a
devolução dos R$ 405.000,00 é um consectário lógico da resolução, determinado pela necessidade de recomposição patrimonial.

Até porque r
eter a integralidade dos R$ 405.000,00 pagos e, ao mesmo tempo, ser reintegrado na posse do imóvel comercial (Posto
Edi
7), configuraria
verdadeiro
enriquecimento ilícito do Apelante
, sendo certo que o
ordenamento jurídico veda que o promitente vendedor acumule a posse do bem e a totalidade das parcelas pagas, ainda que o comprador seja culpado pelo inadimplemento.

Diante disso, o
reconhecimento da culpa exclusiva do
a
pelado
DEIVISON RUSSI
pela inexecução do contrato não suprime o direito à restituição, mas apenas justifica a retenção, pelo Apelante, das penalidades devidas
, agindo com acerto a Magistrada sentenciante, e
extrema acuidade jurídica
,
ao
d
eterminar a retenção da multa contratual moratória de 20% sobre os valores pagos
, além dos do
abatimento dos lucros cessantes (indenização pela fruição do imóvel) no valor de R$ 5.000,00 mensais.

Nesse contexto,
a
solução adotada pelo Juízo
a quo
, que realiza o encontro de contas para equilibrar os direitos e obrigações das partes, está em conformidade com o
art.
475 do Código Civil e com a jurisprudência dominante sobre rescisão de contratos de compra e venda, garantindo a restituição dos valores pagos e a indenização por perdas e danos, sem permitir enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO
-
INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR -
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO
-
POSSIBILIDADE

-
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovada a inadimplência do comprador, incide o disposto no contrato firmado entre os ora litigantes, bem como da norma do art. 475 do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”
.

2. Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor configura mero dissabor, mormente porque extrai-se do próprio contrato que o autor/apelante assumiu o risco de vivenciar a situação declinada na inicial, quando optou por vender o imóvel que estava financiado em seu nome, cujo pagamento do saldo devedor dar-se-á em 44 (quarenta e quatro) parcelas.
”
(
TJMT.
N.U 1013482-44.2023.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/2024,
DJ
e
03/03/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA
-
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO
-
NÃO RETIRADA DO PRODUTO PELO COMPRADOR
-

INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL

-
PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADOS
-
INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA
-
SITUAÇÃO DIVERSA DA NARRADA NOS AUTOS
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
Nas relações privadas, aplica-se o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual excepcional (parágrafo único do art. 421 do CC).

“
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (art. 475 do CC)
. O dano material tem necessariamente que ser comprovado.
”
(
TJMT.
N.U 1001675-18.2022.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
27/10/2023,
DJ
e
27/10/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
a pretensão do
Apelante
de
exclusão da devolução dos R$ 405.000,00
também
deve ser rechaçad
a
, pois a obrigação de restituir decorre da coerência material da sentença, sendo imperiosa a manutenção da determinação de devolução, com os abatimentos já estabelecidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDNILSON BARNI
, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, em relação à fração da sucumbência recíproca que cabe
ao
Apelante (art. 86 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025